Tribunal: CARF
Processo: 10280.901410/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901410/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.147–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
E B CARDOSO - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
com demonstração pormenorizada do direito creditório vindicado amparado
por documentação contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) no rastreamento 052510715 (fls. 07/08), emitido eletronicamente em
06/06/13 e cientificado ao contribuinte em 18/06/13 (fl. 09), referente à Declaração de
Compensação formalizada através do Per/DComp no 16866.88734.220213.1.3.04-2296
(fls. 02/06).
A Declaração de Compensação, gerada pelo programa Per/DComp, foi transmitida pelo
contribuinte em 22/02/13, com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório no valor
de R$ 24.616,40 (crédito original na data de transmissão), correspondente a parte do
pagamento de um DARF relativo à COFINS (cód. rec. 5856) do período de apuração de
30/11/12 (vencimento em 24/12/12) e arrecadado em 21/12/12, no valor de R$
178.837,20 (principal).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901410/2013-57
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.147 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10280.901410/2013-57

De acordo com o Despacho Decisório (DD), a partir das características do DARF
discriminado no Per/DComp acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no Per/DComp.
Assim, diante da inexistência de direito creditório, a compensação declarada não foi
homologada pela autoridade fiscal.
Como enquadramento legal foi informado: art. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
O requerente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 11/12), datada e
protocolada em 24/06/13, alegando, em resumo, que:
a. O Per/DComp, objeto da Manifestação de Inconformidade do Impugnante, teria sido
transmitido para aproveitar parte [R$ 24.616,40 (crédito original na data de
transmissão)] de um suposto direito creditório originado de um pagamento indevido ou a
maior de COFINS no valor total de R$ 178.837,20 (DARF – fls. 29/30) relativo ao
período de apuração de novembro/2012, para compensar parte [R$ 25.010,26
(principal)] de um crédito tributário de COFINS no valor total de R$ 137.854,97 relativo
ao período de apuração de janeiro/2013 (fl. 37).
b. A utilização do direito creditório pleiteado naquela Per/DComp, adicionado aos
direitos creditórios pleiteados em outras duas Per/Dcomps, teriam reduzido o saldo de
imposto a pagar no período de apuração de janeiro/2013 de R$ 137.854,97 para R$
63.074,83 (Demonstrativo - fl. 37), valor este que já teria sido quitado no dia 22/02/13
(Impugnação – fl. 11).
c. O surgimento do direito creditório, no presente caso, decorreria do cancelamento
posterior das Notas Fiscais Eletrônicas de números 1040, 1041 e 1042 (fls. 78/80),
emitidas em 11/2012, permitindo a compensação dos referidos impostos gerados por
elas, visto que a empresa em questão é tributada pelo Lucro Real Trimestral, tendo
recolhidos seus devidos impostos pela competência de suas receitas registradas.
d. A Manifestante requer a reforma do DD a fim de que seja homologada totalmente a
compensação ora indeferida.
O detalhamento da compensação foi anexado ao processo (fl. 08).
É o relatório.
A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-62.147 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.147 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10280.901410/2013-57

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Da Retificação da DCTF
(...)
Para que existisse o direito creditório, seria necessário que, no mínimo, o interessado
houvesse retificado sua DCTF até a data de transmissão da sua compensação
(Per/DComp), fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria
exsurgir a possibilidade de se alegar um pagamento a maior. Como não o fez, não havia
saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que se manifestar, e nem
cabia à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um suposto recolhimento a
maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito confessado pelo
contribuinte.
(...)
Da DCTF como Confissão de Dívida
(...)
Portanto, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é o
instrumento pelo qual o contribuinte reconhece os seus débitos fiscais (confissão de
dívida tributária) e, ao mesmo tempo, de constituição do crédito tributário
correspondente, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco (lançamento
de ofício ou notificação de lançamento).
Outrossim é importante ressaltar que, mesmo que o contribuinte houvesse providenciado
a referida DCTF retificadora anteriormente ao pedido de compensação e à ciência do
Despacho Decisório, ela por si só não seria suficiente para comprovar o direito
creditório, pois o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
também a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo.
(...)
Da Liquidez e Certeza do Direito Creditório
(...)
Além da necessidade de existirem tanto os lançamentos de registro das Notas Fiscais
mencionadas, quanto os de cancelamento dessas mesmas Notas Fiscais, no Livro Razão,
a comprovação dessas operações não prescinde da apresentação do Livro Diário,
revestido das formalidades exigidas pela legislação, documento hábil a permitir a
identificação inequívoca da ocorrência desses fatos contábeis, e que não foi apresentado
no presente caso concreto.
(...)
Em sua impugnação, entretanto, o Contribuinte não apresentou documentação
comprobatória suficiente que permita lastrear suas alegações, o que impede a análise da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, além de consumar a preclusão do
direito de fazê-lo em outro momento (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, com as
alterações promovidas pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, com as exceções nele previstas de
forma expressa).
(...)
Os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do tributo
são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.147 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10280.901410/2013-57

creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de compensação
apresentada não contém os atributos necessários de certeza e de liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento, pela autoridade administrativa e tributária, de
direito creditório junto à Fazenda Pública.
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância afirmando que “a lei poderá autorizar a compensação, nas
condições e sob as garantias nelas estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e
certos”. Destaca por fim que, “conforme todos os meios legais uma análise rigorosa dos fatos
que venho a pedir”

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.147 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10280.901410/2013-57

A Recorrente traz em seu Recurso Voluntário que, apesar da necessária retificação
da DCTF, tem como comprovar o fato gerador com planilha de apuração, planilha de notas
fiscais e pelas notas fiscais emitidas no período. Acrescenta ainda o seguinte:

Discorre ainda que “a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob
as garantias nelas estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos, conforme
expresso no art. 170 do CTN”. Que a relação processual é disciplinada pelo art. 36 da Lei no
9.784/99 e pelo art. 16, III do Decreto no 70.236/72. Vindica ao final que sejam analisadas a
planilha de cálculo do referido tributo, a planilha das notas fiscais e o talão de notas fiscais de
serviços com vistas a ter seu direito creditório reconhecido.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.147 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10280.901410/2013-57

A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
A decisão recorrida se debruçou sobre os documentos juntados aos autos,
momento no qual destacou a ausência de documentos comprobatórios suficientes para justificar
o erro cometido. Veja na reprodução do voto a seguir o ponto fulcral no qual a DRJ entendeu que
os documentos juntados estavam deficientes:
As Notas Fiscais anexadas aos autos [NFs nrs. 1040, 1041 e 1042 (fls. 78/80)], por si só,
nada comprovam no que concerne a sua existência anterior e posterior cancelamento; o
Resumo do mês de novembro de 2012 (fl. 82), apenas confirma o valor original de Cofins
a Pagar no valor de R$ 178.837,20, que foi adimplido integralmente pelo contribuinte
por meio de DARF; e no Razão de 01/11/12 a 30/11/12 (fls. 85/86), não existem as
referidas NFs, mas elas deveríam existir em 29/11/12 (deveriam ter sido contabilizadas
nesta data à crédito da conta mencionada), já que foram “emitidas em 11/2012”, como
alega o impugnante (fl. 11), tendo ocorrido então o “cancelamento posterior” referido
na Impugnação (fl. 11) (deveria haver então a contabilização à débito da conta
mencionada de forma a demonstrar inequivocamente o cancelamento das Notas Fiscais
referidas na contabilidade da empresa).
Outrossim, importante ressaltar que o Livro Razão (livro auxiliar) é utilizado para
resumir e totalizar, por conta e subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário
(livro obrigatório), mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação, e
está dispensado de registro ou autenticação (§ 3o do art. 259 do RIR/99). Porém o Livro
Diário (livro obrigatório), fonte dos lançamentos no Livro Razão, mesmo escriturado por
sistema de processamento eletrônico de dados não prescinde de ser submetido à
autenticação, conforme a atividade da empresa, no órgão competente do Registro do
Comércio, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Títulos e
Documentos (art. 255 e § 4o do art. 258 do RIR/99).
Além da necessidade de existirem tanto os lançamentos de registro das Notas Fiscais
mencionadas, quanto os de cancelamento dessas mesmas Notas Fiscais, no Livro Razão,
a comprovação dessas operações não prescinde da apresentação do Livro Diário,
revestido das formalidades exigidas pela legislação, documento hábil a permitir a
identificação inequívoca da ocorrência desses fatos contábeis, e que não foi apresentado
no presente caso concreto.
Reforço a minha concordância com os termos e fundamentos da decisão recorrida
no sentido de que eventual direito creditório, para ser reconhecido, necessita da comprovação do
erro alegado mediante apresentação de documentação contábil e fiscal.
A Recorrente buscou demonstrar o seu direito creditório, já em sede de Recurso
Voluntário, apresentando apenas duas planilhas (cálculo do tributo nas e-fls 115 e 116 e de notas
fiscais nas e-fls. 117 a120) e com um talão de notas fiscais de serviço (e-fls. 121 a 165).
Cabe aqui destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente conforme disposto
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.147 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10280.901410/2013-57

linhas acima. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte
da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial
dos créditos efetivamente pretendidos.
Analisando os documentos apresentados, vislumbro-os ainda deficientes. Explico.
A decisão recorrida destacou a importância da apresentação da escrita contábil
regularmente registrada com os devidos lançamentos de registros das notas fiscais citadas, bem
como os respectivos lançamentos de cancelamentos de notas. Todo revestido das formalidade
exigidas pela legislação. Contudo, nenhuma escrita contábil formal foi apresentada pela
Recorrente.
Portanto, entendo que não houve uma demonstração pormenorizada do direito
creditório vindicado amparado por documentação contábil e fiscal, destacando-se ainda que o
direito à restituição/compensação de tributo somente será permitido nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei, exigindo que os créditos sejam líquidos e certos nos termos do art.
170 do CTN. Ainda neste sentido, afirma que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito” nos termos do art. 373 do CPC.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Isto posto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal
qual informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Original